Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010030-31.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP (SUSCITANTE), Desembargador Dr. José Zuquim Nogueira (SUSCITADO), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (SUSCITADO), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRONORTE COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 92.922.343/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), INCOMEX - INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 22.847.552/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1010030-31.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROLATADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO, TRAVADO ENTRE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – LIDE DE DIREITO PRIVADO, QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO –
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado,
ex vi
do art. 21, II,
“a”
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1010030-31.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Conflito Negativo de Competência suscitado pela Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP em face do Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011138-37.2018.8.11.0000.

O suscitado, que recebeu a distribuição por sorteio, ao despachar a exordial entendeu que havia prevenção da suscitante, em razão de ela ter sido Relatora do Recurso de Apelação n. 48069/2014.

Ao receber os autos redistribuídos, a suscitante entendeu que a competência é de uma das Câmaras de Direito Privado, por entender que a matéria em discussão no recurso não é de direito público e trata de litígio entre particulares, razão pela qual suscitou o presente conflito.

Estes autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, que se declarou suspeita por motivo de foro íntimo [ID. 131228157], vindo-me em substituição regimental.

Designei a suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes [art. 205 do RI/TJMT].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1010030-31.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Verifico que o RAI N. 1011138-37.2018.8.11.0000
[1]
foi protocolizado em
25/09/2018
e, na petição inicial, os agravantes expressamente requereram a distribuição
“por dependência ao Recurso de Apelação n. 48069/2014”
.

O recurso foi distribuído, por sorteio, ao Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, na 2a Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em
26/09/2018
, os agravantes pleitearam a redistribuição do RAI à Desembargadora suscitante.

Em
09/10/2018
, o Desembargador suscitado determinou a redistribuição do feito, observando-se a prevenção apontada pelos agravantes, o que foi cumprido em 11/10/2018 [ID. 3748124].

Em
09/11/2019
, a suscitante, ao apreciar a liminar, indeferiu-a e determinou a intimação dos agravados, para apresentarem contrarrazões.

Essa decisão foi objeto de Agravo Interno [ID. 28606462], que até a presente data não foi processado.

Em
30/09/2020
, a Suscitante,
“considerando a ausência de interesse da fazenda pública em ações possessórias entre particulares, a competência é da Câmara de Direito Cível, por envolver discussão e matéria de direito privado”
. reconheceu
“ex officio a incompetência desta 1o Câmara de Direito Público e determino e redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Cível deste Sodalício”
[ID. 59708951].

Em
13/10/2020
, foi realizada a redistribuição do recurso,
por SORTEIO
, a uma das Câmaras de Direito Privado, em cumprimento a decisão mencionada [conforme consta da ata REDISTRIBUIÇÕES, no Sistema PJE].

Coincidentemente
, a distribuição coube ao Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, que, à época, integrava a
Terceira Câmara de Direito Privado
.

Ao receber os autos
por SORTEIO,
o Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, em
29/10/2020
, determinou
“que sejam os autos redistribuídos por prevenção à Exma. Desa. Maria Erotides Kneip”
[ID. 64212996].

Em
13/08/2021
, a Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP suscitou este Conflito Negativo de Competência.

Esquadrinhado o cenário fático, passo ao mérito do conflito.

No Recurso de Apelação n. 48069/2014 [0003402-85.2011.8.11.0046], figurava como apelante o MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA e como apelados PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA E OUTROS. O objeto era a desapropriação de uma área de terras e o apelo foi desprovido.

Já no RAI n. 1011138-37.2018.8.11.0000, nascedouro deste Conflito de Competência, o objeto da discussão são questões possessórias relacionados aos limites da propriedade do imóvel, notadamente se há ou não sobreposição de áreas, e é
questão que envolve apenas e tão somente particulares
, que são partes dos Embargos de Terceiro manejados no juízo
a quo
, nos quais foi prolatada a decisão hostilizada no referido Agravo de Instrumento.

Nesse ponto, bastante esclarecedor é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que adoto,
verbis
:

“O Des. Suscitado afirma que a prevenção da Desa. Suscitante existe em razão da sua atuação no Recurso de Apelação no 48069/2014.

Contudo, a discussão lá travada girava em torno da nulidade do decreto de desapropriação do imóvel. Ao referido recurso foi-lhe negado provimento, haja vista que somente a União teria legitimidade para declarar utilidade pública de imóvel com escopo de instalação de usina hidrelétrica.

Nesse caso, o RAC no 48069/2014 vertia matéria nitidamente de direito público, o que não ocorre no presente RAI, pois, naquele caso uma das partes era o Município de Nova Lacerda (Administração Pública local), ao passo que no presente Recurso de Agravo de Instrumento nenhuma das partes é o poder público.

Trata-se, portanto, de ação judicial travada entre particulares.

Nesse passo, considerando a ausência de interesse da fazenda pública em ações possessórias entre particulares, a competência é da Câmara de Direito Cível, justamente por envolver discussão e matéria de direito privado”
[ID. 143874687].

Com efeito, inexistente o interesse público na ação em que figuram em ambos os polos apenas particulares, a competência para processar o julgar os recursos dela provenientes é das Câmaras de Direito Privado,
in casu,
da Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte, sob a Relatoria do Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, a quem coube a distribuição por sorteio.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
este Conflito Negativo de Competência para fixar a competência da Terceira Câmara de Direito Privado para julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011138-37.2018.8.11.0000, que
deverá ser redistribuído ao Suscitado
.

É como voto.

[1]

Agravantes: PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA. e INCOMEX – INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP; Agravados: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022